Tribunal: CARF
Processo: 10680.726670/2020-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2017 a 31/05/2017
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.726670/2020-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.255 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
BMB BELGO MINEIRA BEKAERT ARTEFATOS DE ARAME LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2017 a 31/05/2017
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, no sentido de dar
parcial provimento ao recurso voluntário para excluir o ICMS destacado da base de cálculo das
contribuições, devendo a unidade de origem apurar se o crédito é suficiente para quitar os
débitos apontados no PERD/COMP.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.726670/2020-53
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.255 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726670/2020-53

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2017 a 31/05/2017
BASE DE CÁLCULO. ICMS A RECOLHER. EXCLUSÃO. DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que
versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, no regime cumulativo ou não cumulativo de apuração, o
montante a ser excluído da base de cálculo mensal das contribuições é o valor
mensal do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário firmado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal
Federal.

Em sede recursal, a Recorrente se insurge contra a decisão recorrida que restringiu
o direito de excluir o ICMS da BC das contribuições apenas em relação aos valores recolhidos,
arguindo que o direito de excluir o ICMS é mais amplo do que decidiu a DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio diz respeito ao direito ou não
da Recorrente excluir o ICMS destacado da BC das contribuições, considerando que o recolhido
já foi admitido pela fiscalização.
Essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo foi muito debatida nas turmas
do CARF, e até pouco tempo atrás não se tinha entendimento uniforme quanto ao seu julgamento,
isso porque havia turmas que achavam já aplicável imediatamente aos casos discutidos, no âmbito
administrativo, a decisão do STF no RE 574.906, sob repercussão geral, enquanto outras turmas
entendiam que, por essa decisão ainda não ter transitado em julgado, em vista de julgamento
pendente de embargos de declaração e estar sujeita a modulação dos seus efeitos, não seria de
aplicação imediata nos processos à época discutidos.
No entanto, essa questão foi definitivamente resolvida com o julgamento datado
de 13/05/2021 do referido embargos de declaração, nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de
declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão
geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da
sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa
Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base
de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata
do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.255 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726670/2020-53

Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux.
Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência
- Resolução
672/2020/STF).
Como se observa, o STF modulou os efeitos do julgado cuja produção haverá de
se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data
da sessão em que proferido o julgamento.
No caso concreto, por aplicação do artigo 62, § 2° do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, deve ser aplicada a referida decisão do STF, proferidas na sistemática dos
recursos repetitivos, para considerar que o valor do ICMS destacado ou recolhido não compõe a base
de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para excluir o ICMS destacado e recolhido da base de cálculo das contribuições, devendo a unidade
de origem apurar se o crédito é suficiente para quitar os débitos apontados no PERD/COMP.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 188
DF CARF MF
Original